Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOLSA DE ENSINO A DEPENDENTES. DECRETO N. 21.298/2000. CONVÊNIO APAM/CMDPII. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação dos requeridos a conceder bolsa de estudo a seus dependentes no CMDPII, bem como a ressarcir os valores das mensalidades já pagas no valor de R$ 24.993,43 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos). Em suas razões recursais (ID 60004289), sustenta que é segundo suplente de membro do Conselho da APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e que, de acordo com convênio mantido entre a associação e o referido colégio, detém o direito à concessão de bolsa de estudos para os dois estudantes dependentes do autor, desde março de 2022 até fevereiro de 2026 - tempo de sua gestão na APAM, benefício legal que lhe foi recusado, sob o entendimento de que ele não cumpre os requisitos legais para tanto. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60004290 a 60004293). Contrarrazões apresentadas (ID 60004296).
3. O cerne da controvérsia é determinar se o recorrente é beneficiário de bolsa de estudo no CMDPII a seus dependentes no período de sua atuação como 2o suplente de membro do Conselho da APAM.
4. O Decreto n. 21.298/2000, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Distrital n. 2.393 de 07 de Junho de 1999, que cria o Colégio Militar Dom Pedro II na área da Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá outras providências, em seu artigo art. 45 dispõe que “o militar e/ ou servidor civil contratado e/ ou selecionado passará a ter lotação no Colégio Militar, onde exercerá a função de professor ou instrutor, sem prejuízo da remuneração devida no órgão de origem, ficando o Comandante do Colégio Militar responsável pela comunicação quanto à frequência do servidor, gozo de férias, licenças e outros direitos previstos em legislação específica. §1o O militar e o servidor civil que exerçam funções de docência ou administrativas no Colégio Militar Dom Pedro II receberão bolsas de estudo em favor de seus dependentes legais matriculados naquele estabelecimento de ensino”.
5. No caso, o recorrente alega que, por ser membro do Conselho de Ética da APAM/CMDPII, 2o suplente da presidência do Conselho de Ética, possui direito a bolsas de estudo a seus dependentes com base na norma prevista na cláusula 4.11 do Convênio n. 001/2016 (ID 60003327).
6. A norma descrita na Cláusula 4.11 (ID 60003327) assim descreve: “Conceder bolsa de ensino aos dependentes dos funcionários da PARTE CONVENIADA nos termos da convenção coletiva de trabalho, bem como conceder bolsa integral de ensino aos dependentes dos membros de sua diretoria e conselheiros, nos termos do §1o, do art. 45, do Decreto n. 21.298 de 29 de junho de 2000”.
7. Por sua vez, a Instrução Normativa 015/2023, ID 60003337 p.19, prega que o “Desconto na contribuição de manutenção para os dependentes dos membros da APAM/COSEA que exercem suas atividades como membros da Diretoria, Conselho Fiscal e o Conselho de Ética da APAM/CBMDF. Desconto na contribuição de manutenção para os dependentes dos membros de Diretoria e Conselheiros da APAM/CMDP II, que sejam lotados e exerçam funções de docência ou administrativa no Colégio Militar Dom Pedro II, no estrito cumprimento do que preceitua o item 4.11, da Cláusula Quarta, do Convênio no 001/2016-CBMDF e do Art. 45, §1o do Decreto Distrital no 21.298/2000”.
8. Quanto ao cargo exercido pelo recorrente, 2o suplente do Conselho de Ética, o art. 41 do Estatuto da APAM/CMDPII 2017, descreve como sendo o conselho um órgão consultivo e fiscalizador, que, pela natureza das atividades descritas no Estatuto, inobstante não ostentar a condição de docência, exercem os conselheiros atividade administrativa, pois participam ativamente da administração da instituição de ensino, na condição, repita-se, de conselheiros.
9. O recorrente comprova ser membro da APAM/CMDPII, ID 60003328, embora não seja docente ou servidor do colégio militar em questão, todavia, exerce função administrativa que é independente do vínculo funcional ou subordinado ao Estatuto do Corpo de Bombeiros. Desse modo, a distinção estabelecida entre os membros do órgão consultivo, com base no vínculo funcional, viola os princípios da igualdade e da impessoalidade dado ao tratamento desigual entre os que exercem a função de conselheiro.
10. Portanto, resta comprovado o cumprimento do preceito normativo descrito no decreto e no convênio, revelando-se ilegal o indeferimento administrativo de ID 60003332, impondo-se, desse modo, a reforma da sentença de primeiro grau.
11. Considerando que o recorrente formulou pedido de deferimento de bolsa de estudo para dependente, por meio do SEI 00053-00012675/2023-35, ID 60003329, deverá ser restituído das quantias despendidas desde a data do protocolo do pleito administrativo, janeiro de 2023.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer ao recorrente o direito a usufruir do benefício de bolsa de estudo para dependente em razão do exercício da função de conselheiro do Colégio Militar Dom Pedro II, a contar do requerimento administrativo (ID 60003329). Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.